Tribunal: TJMT
Processo: 1028608-96.2023.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028608-96.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Aquisição]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[CEDIRLAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - CNPJ: 11.696.771/0001-81 (EMBARGANTE), JEANCARLO RIBEIRO - CPF: 843.743.819-53 (ADVOGADO), EURIDECE HONORIA DE OLIVEIRA - CPF: 019.266.231-77 (EMBARGADO), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), ROSILDA MARIA FRANCISCA VILELA - CPF: 378.181.631-15 (EMBARGADO), RINALDO DO AMARAL LEAL - CPF: 396.487.611-91 (ADVOGADO), EDIVILSON JOSE GUIMARAES - CPF: 141.787.371-04 (ADVOGADO), IVALDO FRANCISCO VILELA - CPF: 109.701.341-34 (EMBARGADO), JOAO FRANCISCO VILELA - CPF: 284.045.721-00 (EMBARGADO), EURIDECE HONORIA DE OLIVEIRA - CPF: 019.266.231-77 (EMBARGANTE), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), CEDIRLAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - CNPJ: 11.696.771/0001-81 (EMBARGADO), JEANCARLO RIBEIRO - CPF: 843.743.819-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – ALIENAÇÃO DE IMÓVEL ADJUDICADO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO – ARTIGO 1.022 DO CPC/15 – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente a omissão apontada pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

2. Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.

3. Aclaratórios rejeitados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

EURIDECE HONORIA DE OLIVEIRA
opõe embargos de declaração
(ID nº 226659187), objetivando sanar omissão existente no acórdão de ID nº 225559192, proferido no Recurso de Apelação Cível, que proveu o recurso da apelante CEDIRLAB LABORATORIO DE ANÁLISES CLÍNICAS para reformar a sentença recorrida a fim de determinar o cancelamento da constrição e, consequentemente, da adjudicação realizada sobre o imóvel registrado na matrícula nº 82.657 do CRI de Rondonópolis/MT, nos autos de adjudicação compulsória em apenso nº 1000195-15.2019.8.11.0003, reconhecendo o domínio da embargante/apelante sobre o imóvel em discussão.

Alega, em suma, ocorrência de omissão no acórdão, sob o argumento que a decisão ignorou todos os argumentos utilizados pelo juízo singular que reconheceu a falta de cautela esperada pela apelante, ora embargada quando da aquisição do imóvel a afastar-lhe a presumida boa-fé.

Aduz que acórdão diverge do entendimento esposado por esta Câmara julgadora, bem como é contrário à jurisprudência pacífica do STJ.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para que haja manifestação expressa desta Corte acerca das questões acima mencionadas, sanando a omissão apontada.

Prequestiona os artigos 792, IV, § 1º e 828, ambos do CPC/15; a Lei nº 13.097/15.

Sem contrarrazões (ID nº 232312677).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Segundo a jurisprudência pretoriana
“é deficiente a fundamentação que não demonstra, clara e objetivamente, qual o ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido que não teria sido sanado no julgamento dos embargos de declaração.”
(EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 891.588/GO). De igual modo,
“a omissão que enseja complementação por meio de EDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la ex officio.”
(NERY, Nelson & Rosa Maria de Andrade. In COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NOVO CPC – LEI 13.105/2015. 1ª ed. São Paulo: Ed. RT – Revista dos Tribunais, 2015, p.2123)

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Com efeito, os embargos de declaração foram opostos em face do acórdão proferido em Recurso de Apelação Cível, que proveu o recurso da apelante CEDIRLAB LABORATORIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, conforme relatado.

Deveras, não obstante a parte embargante alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão, o caso dos autos não se amolda a tal vício, haja vista todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão recorrido.

Aliás, nesse sentido, constou do voto condutor do acórdão embargado,
in verbis:

“VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
CEDIRLAB LABORATORIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA – ME
ajuizou Embargos de Terceiros em face de
EURIDECE HONORIA DE OLIVEIRA, ROSILDA MARIA FRANCISCA VILELA, IVALDO FRANCISCO VILELA e JOAO FRANCISCO VILELA,
alegando que é legítima proprietária registral e possuidora de fato do imóvel registrado na matrícula nº 82657, perante do Cartório de Registro de Imóveis de Rondonópolis/MT.

Afirmou que adquiriu o imóvel dos proprietários registrais anteriores, e que o referido imóvel é objeto de constrição perante os autos de cumprimento de sentença derivado da ação de adjudicação compulsória que tramita neste Juízo sob nº 1000195-15.2019.8.11.0003.

Assim, pugnou pela procedência dos embargos de terceiro para declarar a propriedade plena da embargante sobre a integralidade do imóvel objeto da matrícula nº 82.657 (Chácara 01 – Remanescente 02).

Instados a se manifestar, os embargados ROSILDA MARIA FRANCISCA VILELA DE OLIVEIRA, IVALDO FRANCISCO VILELA e JOÃO FRANCISCO VILELA requereram a procedência da ação.

Já a embargada EURIDECE HONORIA DE OLIVEIRA pugnou pela improcedência da ação.

Impugnação à contestação no ID nº 212136652.

Ao decidir, o i. juiz Dr. Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento julgou improcedente a ação, conforme já relatado.

Contra a referida sentença foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados.

Dessa decisão, recorre CEDIRLAB LABORATORIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA – ME e EURIDECE HONORIA DE OLIVEIRA.

Os recursos serão analisados conjuntamente.

Pois bem.

Denota-se dos autos que o embargante, ora apelante, adquiriu o imóvel objeto dos autos, de ROSILDA, IVALDO e JOÃO, ora apelados, em
30/09/2021
(ID nº 212131128), quando já litigiosa a coisa, uma vez que a ação de adjudicação compulsória nº 1000195-15.2019.8.11.0003 foi distribuída em
11/01/2019,
conforme se extrai do site do Pje.

Contudo, infere-se da Escritura de Compra e Venda, que no momento de sua lavratura, foram exibidas Certidão Negativa de Débitos – CND Tributos Municipais; Certidão da Matrícula do Imóvel, expedida na data de 24/09/2021, na qual não consta nenhum ônus, assim como nenhum gravame mencionado no artigo 54 da Lei 13.097/2015; Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas dos vendedores (Rosilda Maria Francisca Vilela de Oliveira, Ivaldo Francisco Vilela e João Francisco Vilela); Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União dos vendedores; Certidão de Distribuição – Primeiro Grau – Ações e Execuções Cíveis e Criminais dos vendedores e Consultas na Central de Indisponibilidade de Bens – CNIB dos vendedores (ID nº 212131116 à 212131127).

Com efeito, o apelante CEDIRLAB LABORATÓRIO diligenciou os documentos obrigatórios definidos no art. 1º, § 2º, da Lei nº 7.433/1985, entre os quais a certidão de inteiro teor da matrícula nº 82.657 e as certidões fiscais dos vendedores, in verbis:

“Art 1º - Na lavratura de atos notariais, inclusive os relativos a imóveis, além dos documentos de identificação das partes, somente serão apresentados os documentos expressamente determinados nesta Lei.

§ 1º - O disposto nesta Lei se estende, onde couber, ao instrumento particular a que se refere o art. 61, da Lei nº 4.380, de 21 de agosto de 1964, modificada pela Lei nº 5.049, de 29 de Junho de 1966.

§ 2º - O Tabelião consignará no ato notarial, a apresentação do documento comprobatório do pagamento do Imposto de Transmissão inter vivos, as certidões fiscais, feitos ajuizados, e ônus reais, ficando dispensada sua transcrição.”

E denota-se que no momento da lavratura da Escritura de Compra e Venda, tanto a matrícula do imóvel afirma não haver registro de qualquer constrição, quanto as certidões de distribuição de primeiro grau dos vendedores não ostentavam qualquer ação ou execução cível distribuída em nome dos vendedores.

Não obstante alegue a apelante EURIDECE HONORARIA DE OLIVEIRA a má-fé da terceira embargante, sob a afirmação de que estes sabiam da existência da ação de adjudicação em maio de 2021 – antes da aquisição – porquanto interpuseram embargos de declaração, denota-se a boa-fé da terceira embargante.

Isto porque, a boa-fé se presume; a má-fé se prova. Logo, inexistindo registro na matrícula do imóvel de qualquer ação ou execução cível, é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento da demanda, o que não se viu nos autos.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

"RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. PENHORA. REGISTRO. ÔNUS DA PROVA. 1 - Ao terceiro adquirente de boa-fé é facultado o uso dos embargos de terceiro para defesa da posse.
Não havendo registro da constrição judicial, o ônus da prova de que o terceiro tinha conhecimento da demanda ou do gravame transfere-se para o credor. A boa-fé neste caso (ausência do registro) presumese e merece ser prestigiada.
2 - Recurso especial conhecido e provido" (REsp 493.914/SP, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, QUARTA TURMA, julgado em 08/04/2008, DJe /5/2008). destaquei

No mesmo sentido, é o entendimento deste Tribunal e outros Tribunais:

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO NÃO COMPROVADA.
BOA-FÉ DO ADQUIRENTE. DILIGÊNCIAS PROVIDENCIADAS E AUSÊNCIA DE REGISTRO ACERCA DA EXISTÊNCIA DA EXECUÇÃO E DA PENHORA ANTERIOR NA MATRÍCULA DO IMÓVEL
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
Não há má-fé demonstrada nos autos, aliado ao fato de que não se procedeu ao registro da existência da ação na matrícula do imóvel e da penhora antes da compra e venda, conforme preconiza a lei.
A súmula 375 do STJ dispõe: “O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente."

(TJ-MT - AC: 00037251120118110040, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 22/08/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/08/2023) destaquei

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL ADJUDICADO. ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. AVERBAÇÃO DE EXECUÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. INEXISTÊNCIA. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. LEGALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. LIMINAR PREJUDICADA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Os embargos de terceiro são cabíveis para a defesa de bens ou direitos indevidamente atingidos por uma constrição judicial. Constituem procedimento especial, autônomo, de natureza intrinsecamente possessória, manejados pelo proprietário ou possuidor, conforme inteligência do artigo 674 do Código de Processo Civil. 2. A presunção da boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, de forma que é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda envolvendo os imóveis em litígio, o que não restou demonstrado nos autos. 3.
Inexistindo averbação da ação judicial na matrícula do imóvel e não caracterizada a má-fé do embargante/apelante, imperiosa a reforma da sentença, julgando-se procedentes os embargos de terceiro, para reconhecer a legalidade do negócio jurídico, resguardando os direitos do embargante sobre os imóveis adquiridos de boa-fé.
4. Tendo em vista a reforma da sentença, deve-se inverter a condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais. 5. Fica prejudicada a concessão da liminar pleiteada, ante a procedência da insurgência e reforma do ato judicial vergastado. 6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”

(TJ-GO 0208662-62.2015.8.09.0051, Relator: GERSON SANTANA CINTRA, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/05/2019) destaquei

Portanto, considerando que à época da compra e venda realizada não havia registro de restrição na matrícula do imóvel, é presumível a boa-fé do adquirente.

Lado outro, a embargada EURIDECE HONORIA DE OLIVEIRA, ora apelante, requer seja a embargante condenada no ônus de sucumbência, uma vez que não diligenciou em todas as instâncias sobre eventual demanda judicial pendente sobre o objeto em negociação, limitando-se ao 1º grau que, reitera-se, já existia ação de adjudicação do imóvel desde janeiro de 2019, cerca de 02 (dois) anos antes da transação. Assim, sustenta que a embargante é quem deu causa à ação.

Com efeito, a Súmula 303 do STJ enuncia que “em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”.

No caso, quem deu causa aos embargos de terceiro foram os devedores ROSILDA MARIA FRANCISCA VILELA DE OLIVEIRA, IVALDO FRANCISCO VILELA e JOÃO FRANCISCO VILELA, que cientes da adjudicação, venderam o imóvel à terceira embargante CEDIRLAB LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA.

Portanto, os vendedores ROSILDA MARIA FRANCISCA VILELA DE OLIVEIRA, IVALDO FRANCISCO VILELA e JOÃO FRANCISCO VILELA devem ser condenados aos ônus de sucumbência em favor da terceira embargante e da parte credora, que ora fixo em 20% sobre o valor da causa corrigido, a ser rateado na proporção de 50% para cada um.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso da embargante para reformar a sentença recorrida a fim de determinar o cancelamento da constrição, e, consequentemente, da adjudicação realizada sobre o imóvel registrado na matrícula nº 82.657 do CRI de Rondonópolis/MT, nos autos de adjudicação compulsória em apenso nº 1000195-15.2019.8.11.0003, reconhecendo o domínio da embargante/apelante sobre o imóvel em discussão.

Dou parcial provimento
ao recurso da embargada para reformar a sentença a fim de condenar os vendedores ROSILDA MARIA FRANCISCA VILELA DE OLIVEIRA, IVALDO FRANCISCO VILELA e JOÃO FRANCISCO VILELA aos ônus de sucumbência em 20% sobre o valor da causa corrigido, em favor da terceira embargante e da parte credora, a ser rateado na proporção de 50% para cada um.

É como voto.”- (ID nº 224482159)

In casu,
não se verifica qualquer omissão no v. acordão, mas nítida insatisfação da embargante com o julgamento do recurso de apelação, bem como estampa a intenção de rediscutir a matéria que já foi devidamente debatida e decidida.

Ademais, não precisa o Julgador reportar-se a todos os argumentos trazidos pelas partes, se apenas um deles ou algum deles é o bastante para sua conclusão.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito

os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024